Tribunal: TJBA
Processo: 0552077-86.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-04
Data de publicação: 2026-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0552077-86.2015.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: FABRICIO SIMOES VELLOSO e outros Advogado(s): MARCIO BESERRA GUIMARAES (OAB:BA21323-A), HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO (OAB:BA17056-A), EMILIA MOREIRA BELO (OAB:PE23548-A) APELADO: MD BA DUBEUX EMPREENDIMENTOS SPE LTDA e outros Advogado(s): EMILIA MOREIRA BELO (OAB:PE23548-A), HENRIQUE BORGES GUIMARAES NETO (OAB:BA17056-A), MARCIO BESERRA GUIMARAES (OAB:BA21323-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. COBRANÇA DE JUROS DE OBRA APÓS O PRAZO CONTRATUAL. ILICITUDE. LUCROS CESSANTES DEVIDOS ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO INCC APÓS A MORA. DESISTÊNCIA DO RECURSO DO AUTOR HOMOLOGADA. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória, reconhecendo atraso na entrega de imóvel, condenando a ré ao pagamento de lucros cessantes, declarando indevida a cobrança de taxa de evolução de obra após o prazo final de entrega e anulando cláusula de garantia, com fundamento na Súmula 308, do STJ. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: homologar o pedido de desistência do recurso do autor; saber se a sentença incorreu em julgamento extra petita ao determinar a restituição da taxa de evolução de obra; definir se o termo final dos lucros cessantes deve ser a expedição do habite-se ou a entrega das chaves; e verificar se é possível manter a correção pelo INCC após a mora da construtora. III. Razões de decidir 3. O pedido de desistência do recurso do autor deve ser homologado, com extinção do recurso sem resolução de mérito. 4. Não há julgamento extra petita, pois a restituição dos juros de obra cobrados após o prazo de entrega decorre logicamente do pedido de reparação dos prejuízos causados pelo atraso. 5. A cobrança de juros de obra após o prazo ajustado para entrega das chaves, incluído o período de tolerância, é ilícita, conforme entendimento firmado no Tema 996 do STJ. 6. O termo final dos lucros cessantes é a efetiva entrega das chaves, pois somente nesse momento ocorre a disponibilização da posse direta ao adquirente. 7. Após a mora da construtora, é indevida a manutenção do INCC como índice de correção do saldo devedor, devendo ser substituído por índice geral de correção monetária. IV. Dispositivo e tese 8. Pedido de desistência do recurso do autor homologado. Preliminar rejeitada. Recurso da ré conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A restituição dos juros de obra cobrados após o prazo de entrega do imóvel é consequência lógica do pedido de reparação pelos prejuízos decorrentes da mora da construtora. 2. O termo final dos lucros cessantes por atraso na entrega de imóvel é a data da efetiva entrega das chaves. 3. Configurada a mora da construtora, o INCC deve ser substituído por índice geral de correção monetária.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 324, 485, VIII, 492, 932, III, 998 e 1.026, §§ 2º e 3º; CDC, arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, VI e VIII, e 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 996; STJ, Súmula 308; STJ, AgInt no REsp 2032919/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.04.2023, DJe 19.04.2023; STJ, AgInt no REsp 1963388/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 21.02.2022, DJe 23.02.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos nos autos das Apelações Cíveis simultâneas nº 0552077-86.2015.8.05.0001; Recorrentes e recorridos: MD BA Dubeux Empreendimentos Spe Ltda (ré) e Fabricio Simões Velloso (autor); ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em HOMOLOGAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO DO AUTOR; e REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ, mantendo incólume a sentença recorrida, nos termos do voto do Relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator